Tribunal: CARF
Processo: 16682.900129/2020-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900129/2020-80
RESOLUÇÃO
1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
EDMILSON BORGES GOMES – Relator
assinado digitalmente
EFIGÊNIO DE FREITAS JÚNIOR – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros julgadores, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes (Relator), Diljesse de Moura
Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
1. Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela 4a
Turma da DRJ08 - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, Acórdão no
108-003.129, sessão de 28/09/2020:
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por maioria de votos, vencido
o julgador Sansão Glezer, julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
2
DESPACHO DECISÓRIO
1.Trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
24984.92375.211116.1.3.04- 8947, cujas compensações a ele vinculadas não
foram homologadas, nos seguintes termos:

2. Segundo o Relatório de Intervenção, elaborado pela DEMAC/RJO/DIORT (e-fls.
206 a 208), o crédito não foi reconhecido e as compensações não foram
homologadas, tendo em vista que:
a) A DCOMP em análise trata de crédito relativo a pagamento indevido de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), estimativa, código 2319, relativa ao período de apuração
setembro/2016, e o valor pretendido encontra-se disponível no Sistema de Controle
de Créditos e Compensações (SCC);
b) Ao analisar pedido de compensação de pagamento indevido ou a maior de valores
relativos à estimativas de IRPJ, impõe-se verificar a apuração das estimativas ao longo de
todo ano em questão, bem como a composição do saldo negativo eventualmente apurado
no ajuste anual.
c) Os valores de estimativa declarados nas Declarações de Créditos e Débitos Tributários
Federais (DCTFs) mensais no ano de 2016, cotejados com aqueles registrados na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), todas apresentadas pelo contribuinte, são os constantes
na planilha a seguir:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
3

d) A DCOMP em análise trata da estimativa mensal de IRPJ relativa ao mês de
setembro/2016. O valor declarado em DCTF foi de R$ 2.936.335,86, e o valor recolhido em
31/10/2016 foi de R$ 59.374.152,05. O crédito pleiteado é de R$ 56.437.816,19, saldo do
pagamento que encontra-se disponível no SCC – Sistema de controle de créditos e
compensações.
e) No caso de pagamento a maior relativo à estimativa, o valor excedente, caso seja
levado a compor o saldo negativo de IRPJ apurado na ajuste anual, não pode ser
compensado via DCOMP, sob pena de estar sendo compensado em duplicidade (...).
f) Considerando que o contribuinte apresentou DCOMP pleiteando a compensação do valor
pago a maior relativamente à estimativa de IRPJ de setembro/2016, deveria ter levado a
compor o saldo negativo de IRPJ ano somente R$ 164.252.991,34, ou seja, as estimativas
mensais apuradas ao longo do ano, sem considerar o pagamento a maior, e não R$
221.650.959,32, como consta em sua ECF
g) Considerando o procedimento adotado, ou seja, a opção do contribuinte de considerar
no ajuste anual o total dos pagamentos devidos a título de estimativa, comprovada pelo
fato de o pagamento a maior integrar o saldo negativo de IRPJ registrado na ECF,
conforme Extrato da Escrituração Contábil Fiscal anexa a este Relatório, não reconheço
o direito creditório pleiteado na DCOMP em análise.
h) Todas as consultas efetuadas aos sistemas, bem como este Relatório, foram juntados
ao processo de guarda no 16682.720735/2011-22 às e-folhas 2038 a 2052.
i) Por tudo acima exposto, e considerando tudo mais que do processo consta, NÃO
RECONHEÇO O DIREITO CREDITÓRIO relativo a pagamento indevido de Imposto de
Estimativa de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – Estimativa (IRPJ), código 2319, relativo
ao período de apuração setembro/2016, no valor de R$ 56.437.816,19 (cinquenta e seis
milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e dezenove
centavos), ressalvadas posteriores análises ou ações fiscais relativas ao período.
O detalhamento da compensação trouxe as seguintes informações:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
4

2. O contribuinte foi cientificado em 11/03/2020 (fl. 209) e apresentou manifestação de
inconformidade (e-fls. 07 a 19) em 09/04/2020 (fl. 05) alegando que:
.II. DOS FATOS
(i).Trata-se, na origem, de Pedido de Compensação ("PER/DCOMP") n°
24984.92375.211116.1.3.04-8947 (Doc. n° 04), por meio do qual o Requerente
pretendeu utilizar o pagamento a maior relativo a estimativa de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica ("IRPJ"), no montante de R$ 56.437.816,19, referente ao
mês de setembro de 2016, para compensar com débitos próprios do mesmo ano
calendário.
(ii).De acordo com a DCTF original (Doc n° 05), o valor total do débito de IRPJ
(Código de Receita n° 2319) referente à estimativa de setembro de 2016 era de R$
2.936.335,86 (dois milhões, novecentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta e
cinco reais e oitenta e seis centavos), sendo certo que o valor foi pago via DARF
recolhido a maior, no valor de R$ 59.374.152,05 (cinquenta e nove milhões,
trezentos e setenta e quatro mil cento e cinquenta e dois reais e cinco centavos)
(Doc. n° 06).
(iii).Dessa forma, ao realizar cotejo entre o valor recolhido de IRPJ (Código de
Receita n° 2319) confessado na DCTF original (vide Doc. n° 05) e os valores pagos
via DARF (vide Doc. n° 06) a Recorrente obteve o pagamento a maior abaixo
indicado:

(iv).Diante disto, o Requerente utilizou este pagamento a maior, no valor de R$
56.437.816,19, para realizar a compensação das estimativas de IRPJ e CSLL
referentes ao mês de outubro/2016 (PER/DCOMP n° 24984.92375.211116.1.3.04-
8947).
(v).No entanto, quando da análise do direito creditório pleiteado pelo
Requerente, as autoridades administrativas decidiram pelo não reconhecimento
do direito creditório, vez que o mesmo já teria sido utilizado para compor o saldo
negativo de IRPJ apurado no ajuste anual, conforme despacho decisório e do
Relatório de Intervenção a seguir transcritos:
(...)
(vi).Contudo, ainda que o crédito possa ter sido considerado para a composição
do saldo negativo de IRPJ, conforme indicado no r. despacho decisório, o
mencionado saldo negativo, não foi utilizado, em nenhum momento, pelo
Requerente.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
5
(vii).Assim, pela leitura do despacho decisório acima transcrito, percebe-se que as
autoridades administrativas, apesar de reconhecerem o pagamento a maior,
abstraíram completamente o fato de que o mencionado saldo não foi utilizado,
em nenhum momento, motivo pelo qual não deferiram o crédito pleiteado.
(viii).Ou seja, a RFB, ao deixar de verificar se o saldo negativo foi efetivamente
utilizado pelo Requerente, não reconheceu o direito creditório de IRPJ (Código de
Receita n° 2319), no valor de R$ 56.437.816,19, do período setembro de 2016.
(...)
.III. DO DIREITO
(...)
(ix). Pela leitura do despacho decisório, as autoridades administrativas
simplesmente não verificaram em seus sistemas internos que o saldo negativo,
apesar de constituído, não foi utilizado pela Requerente para a quitação de
qualquer débito.
(x). Contudo, o não reconhecimento do direito creditório não merece prosperar,
tendo em vista que autoridade fiscal simplesmente não se atentou que o
Requerente não utilizou o saldo negativo.
(xi). Aliado a isto, é notório que a transmissão de DCTF constitui confissão de
débitos ali declarados, assim, no momento da transmissão da DCTF. foi
confessado o real valor de IRPJ, que foi apurado e devidamente pago via DARF em
valor a maior, motivo pelo qual não pode a Receita Federal do Brasil não
reconhecer o direito creditório.
(xii). Nesse sentido, é a recente posição do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais ("CARF") que analisou a matéria e julgou casos similares favoravelmente ao
contribuinte, em textual. Faz transcrição de emendas de julgados do CARF.
(xiii). Ou seja, pela análise dos acórdãos acima, a posição do CARF é no sentido de
que: se não restar comprovado que o valor devido pelo contribuinte é maior que
o valor constituído por meio da DCTF, o recolhimento em valor maior que o
confessado em DCTF deve ser configurado como indébito.
(xiv). Caso não se acate a argumentação acima, estar-se-ia afrontando
diretamente o Princípio da Verdade Material, pilar do processo administrativo
fiscal, que vincula o próprio julgador a afastar todo e qualquer erro ou
inconsistência para buscar e apurar a verdade material. Por meio dela deverá ser
legitimado o direito de crédito na PER/DCOMP não homologado.
(xv). Neste sentido já se manifestou o antigo, mas sempre Egrégio Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda (atual CARF), in verbis. Faz transcrição da
ementa desse julgado.
Faz citações doutrinárias.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
6
(xvi). Ora, se a DCOMP, a DCTF, e o DARF com o pagamento a maior carreados aos
autos demonstram claramente a existência do crédito requerido, a compensação
declarada deve ser obrigatoriamente homologada.
Volta a reproduzir ementas e considerações de julgados de DRJ e do CARF.
(xvii). Logo, inclusive seguindo a linha do julgado acima, o Requerente
demonstrou exatamente a diferença entre os valores declarados em DCTF,
referente à estimativa de setembro/2016 de IRPJ, e dos valores pagos via DARF,
ocasião em que restou comprovado o direito creditório de IRPJ por meio da
documentação colacionada.
(...)
(xviii). Com efeito, quando da análise da Declaração apresentada pelo
Requerente, as autoridades administrativas não consideraram todas as
informações que tinham a seu dispor acerca do direito creditório pleiteado
(verificação da utilização do saldo negativo em seus sistemas), limitando-se a
indeferir o pedido creditório, sem solicitar ou realizar qualquer diligência!
(...)
(xix). Assim, com base em uma análise simplista acerca do direito creditório
pleiteado pelo Requerente, sem realizar qualquer diligência ou verificação em
seus sistemas sobre a utilização do saldo negativo, as autoridades administrativas
concluíram pela impossibilidade de confirmação do crédito.
(xx). Se as autoridades administrativas, a partir das informações constantes em
seus sistemas, não se sentem confortáveis quanto à existência do crédito
pleiteado, bem como apuram eventuais divergências de informações, não resta
dúvida de que deveriam ter determinado a realização de uma efetiva diligência,
conforme disposto no artigo 161,1, e II, da IN n° 1717/2017. Transcreve o referido
dispositivo da legislação federal.
(...)
(xxi). Nesse sentido, ainda que tenha ocorrido erro na composição do saldo
negativo pelo Requerente, ele não utilizou esse saldo para quitar qualquer tributo
devido e comprou que houve o pagamento a maior quanto a sua estimativa de
setembro de 2016, motivo pelo qual deve prevalecer o princípio da verdade
material.
(xxii). Portanto, se o princípio da verdade material prevê que a autoridade
administrativa deve buscar exaustivamente todos os elementos capazes de influir
no seu convencimento e nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência
administrativa, tendo sido demonstrado que, no presente caso, deixou de ser
analisada a devida utilização do saldo negativo, é evidente que deve ser
reformado tal despacho decisório que afrontou o referido princípio, motivo pelo
qual deverá ser reconhecido a integralidade do direito creditório ora pleiteado,
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
7
que não possui relação com o saldo negativo, mas sim quanto a um pagamento a
maior.
(xxiii). De igual forma, com base no mesmo princípio da verdade material, a mera
constituição de saldo negativo não utilizado não pode contaminar a existência
cristalina do crédito perquirido pelo Requerente, motivo pelo qual pugna-se pela
procedência da presente manifestação de inconformidade, a fim de que sejam
acatados os argumentos expostos acima e para que seja reconhecido o direto
creditório do Requerente, ou caso assim não se entenda, se determine a diligência
para a verificação a origem do crédito pleiteado.
IV. DO PEDIDO
(xxiv). Ante todo o exposto, demonstrada e comprovada a liquidez e certeza da
integralidade do direito creditório pleiteado, o Requerente espera que seja
reformado o despacho decisório ora recorrido, para que seja reconhecido
integralmente o crédito pleiteado e, consequentemente, sejam homologadas as
compensações realizadas.
(xxv). Subsidiariamente, caso assim não se entenda, o Requerente pugna para a
conversão do julgamento em diligência, inclusive, para que seja
analisada/verificada a ausência de utilização do saldo negativo de IRPJ apurado no
ajuste anual do ano calendário de 2016.
3. A manifestação de inconformidade acostada aos autos foi tempestiva, vez que a
ciência do despacho decisório ocorreu em 11/03/2020 e a irresignação do sujeito passivo foi
apresentada em 09/04/2020.
4. Em sessão de 28/09/2020, a DRJ08 julgou a manifestação de inconformidade do
contribuinte improcedente. Veja-se abaixo trechos dos fundamentos do voto do relator (e-fls.
212/228):
“ 21. A manifestante, muito embora reconheça que utilizou-se totalmente do
suposto recolhimento indevido, para composição do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário, não se decidiu se o referido direito creditório é realmente de
PGIM, pois não apresentou retificação de suas escriturações contábeis e fiscais,
nesse sentido. Também não apresentou retificação da DCTF para considerar esse
valor como IRPJ devido por estimativa, corroborando com a apuração que fez na
ECF ativa na RFB.
21.1: ECF, original e única, do ano-calendário de 2016, apresentada pela
Manifestante, à RFB. Em 31/07/2017, e que embasou a decisão prolatada no DD
(...).
21.2. Consulta ao sistema DCTF demonstra que foram entregues duas DCTF,
original e retificadora. A retificadora foi entregue em 17/07/2017. Portanto, fora
essa a DCTF considerada na decisão prolatada no DD (...).
21.3. O DARF, objeto do presente processo, assim está no sistema “Documentos
de Arrecadação” (...).
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
8
22. A escrituração contábil e fiscal e seus lançamentos fazem prova a favor do
contribuinte. Tais alegações têm por fundamento os art. 967 e 968 do RIR/2018,
verbis:
Art. 967. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Art. 968. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no artigo anterior.
24. E cabe ressaltar que, de acordo com o art. 226 do Código Civil Brasileiro (Lei no
10.406, de 2002), os registros contábeis que não são confirmados por outros
subsídios fazem prova contra a pessoa jurídica que os escritura, litteris:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
25. Donde conclui-se que a mera alegação, sem a correspondente documentação
que a respalda, não se mostra suficiente para provar as alegações formuladas na
peça de defesa, como quer fazer crer a Manifestante.
26. Não é possível aceitar, em sede de julgamento de DRJ, que um direito
creditório, provado pela escrituração contábil e fiscal, como sendo de saldo
negativo de IRPJ, seja reconhecido como de PGIM, pela simples alegação de que
esse saldo negativo não foi utilizado.
27. São direitos creditórios de naturezas jurídicas distintas. Equivocar-se na
identificação do tipo de crédito, no PER/DCOMP, é cometer um erro insanável,
pois representa uma alteração da natureza jurídica do crédito, e não apenas
correção de um dado informado erroneamente. Neste sentido, é de se ver que as
informações prestadas no PER/DCOMP e as verifcações realizadas pelos sistemas
da RFB quando se trata de “pagamento indevido ou a maior” são muito diferentes
daquelas realizadas quando se trata de “saldo negativo”.
28. Para ilustrar no PER/DCOMP do “pagamento indevido ou a maior” é
informado, na descrição do crédito, somente o DARF que deu origem ao valor
pleiteado e a verificação é feita conferindo o DARF informado e sua eventual
disponibilidade pelo confronto com as DCTF e, no caso do pagamento de
estimativa de IRPJ, se este não foi utilizado para compor saldo negativo. No
PER/DCOMP do “saldo negativo” são examinados, na Unidade de Jurisdição da
RFB, todos os valores que deram origem ao crédito, tais como estimativas
recolhidas, IRRF e as informações das respectivas fontes pagadoras etc. (veja-se o
item 21.1, onde, no registro N030, da ECF, constam todas as modalidades de
crédito que compuseram o saldo negativo e, portanto sujeitas a análise).
29. Assim, não há como converter PER/DCOMP cujo crédito tem origem em
pagamento indevido ou a maior em outro referente a saldo negativo. E, muito
menos, reconhecer direito creditório sustentado por um PER/DCOMP cujo tipo de
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
9
crédito pleiteado é de PGIM e a ECF demonstra que este compôs o saldo negativo
do IRPJ do ano.
30. No caso, deveria, a manifestante, ter se decidido se o referido direito
creditório, aqui em litigio, é realmente de PGIM, apresentando retificação de suas
escriturações contábeis e fiscais, nesse sentido, ou, inversamente se é de saldo
negativo de IRPJ, retificando o declarado em DCTF, para considerar esse valor
como IRPJ devido por estimativa, corroborando com a apuração que fez na ECF
ativa na RFB.
31. Em síntese, não há, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional,
créditos líquidos e certos, da interessada frente à Fazenda Pública, passíveis da
compensação de débitos tributários.
32. Por todo o exposto, Voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Manifestação
de Inconformidade apresentada.
5. Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário (e-fls. 236/252) no qual
basicamente reitera todos os seus argumentos de defesa. Destacamos alguns trechos do recurso:
“ 9. Contudo, ainda que o crédito possa ter sido considerado para a composição
do saldo negativo de IRPJ, conforme indicado no r. despacho decisório, o
mencionado saldo negativo, não foi utilizado, em nenhum momento, pelo
Recorrente.
10. Assim, pela leitura do despacho decisório acima transcrito, percebe-se que as
autoridades administrativas, apesar de reconhecerem o pagamento a maior,
abstraíram completamente o fato de que o mencionado saldo não foi utilizado,
em nenhum momento, motivo pelo qual não deferiram o crédito pleiteado.
11. Ou seja, a RFB, ao deixar de verificar se o saldo negativo foi efetivamente
utilizado pelo Recorrente, não reconheceu o direito creditório de IRPJ (Código de
Receita no 2319), no valor de R$ 56.437.816,19, do período setembro de 2016.
15. Por fim, o voto vencedor indeferiu o pedido de diligência requerido, sob
argumento de que os elementos dos autos já seriam necessários para convicção
do julgador, sendo a diligência indispensável.
16. Por outro lado, o voto vencido entendeu por dar provimento à Manifestação
de Inconformidade apresentada e reconhecer o direito creditório, com base nos
seguintes argumentos (...).
17. Diante dos argumentos utilizados no voto vencedor da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, o Recorrente
entende que a decisão não merece prosperar pelas seguintes razões: (i) O
Recorrente efetivamente possui o direito creditório, vez que comprovou o
pagamento a maior/indevido realizado; (ii) a existência de saldo negativo não
utilizado não pode contaminar o direito creditório do pagamento a maior, sob
pena de violação ao princípio da verdade material; (iii) A ausência de utilização do
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
10
saldo negativo poderia ter sido constatada pelas autoridades fiscais, mediante
simples verificação dos seus sistemas internos.
18. Esses são os fatos e fundamentos que justificam a reforma da decisão
recorrida, para que seja reconhecida a integralidade do direito creditório
pleiteado e, consequentemente, deferida a compensação objeto do presente
processo administrativo.
6. É o relato do necessário.

VOTO
Edmilson Borges Gomes - Relator
Tempestividade
7. Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
04/11/2020 (e-fls. 231), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia 02/12/2020 (e-
fls. 236/252), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/1972.
Mérito
8. Como visto pelo breve relato do caso, a parcela do crédito não confirmada
decorre exclusivamente de pagamento de estimativa de IRPJ do mês de setembro/2016,
compensada com estimativas de IRPJ e CSLL do mês de outubro/2016, como se observa do próprio
despacho decisório (fls. 28 do e-processo):

9. As informações complementares da análise de crédito foram destacadas no
relatório de intervenção lavrado em 16/01/2020 (e-fls. 206/208).
10. Como se constata do relatório de intervenção e do acórdão recorrido, o
contribuinte apresentou DCOMP pleiteando a compensação do valor pago a maior a título da
estimativa de IRPJ de setembro/2016, porém, deveria ter levado a compor o saldo negativo de
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
11
IRPJ anual, somente R$ 164.252.991,34, ou seja, os valores pagos a título de estimativas mensais
apuradas ao longo do ano, sem considerar o pagamento a maior, ora questionado, e não R$
221.650.959,32, como consta em sua escrituração contábil fiscal - ECF.

11. Percebe-se que o valor que a recorrente questiona como pagamento indevido
ou a maior de setembro/2016, compôs o saldo negativo de IRPJ ao final do ano de 2016, como
prova a sua escrituração fiscal apresentada em 31/07/2017.
12. Outro detalhe que merece atenção é que a recorrente declara em DCTF –
declaração de débitos e créditos tributários federais do mês de setembro/2016, um valor de
estimativa de R$ 2.936.335,86 (e-fls 152), no entanto no relatório de intervenção constante dos
autos (e-fls. 206) consta que foi declarado na ECF o valor de R$ 7.613.648,55.
13. Ou seja, é necessário comprovar qual o valor real da estimativa apurada no mês
de setembro/2016 (R$ 2.936.335,86 ou R$ 7.613.648,55)??
14. A recorrente faz um recolhimento de R$ 59.374.152,05 a título de estimativa
mensal de IRPJ (código 2319), declara em sua escrituração fiscal que o débito é de R$ 7.613.648,55
e confessa em DCTF que o débito é de R$ 2.936.335,86:

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
12
DARF:

DCTF:

ECF:

15. Veja que a recorrente questiona o crédito de R$ 56.437.816,19 como sendo de
pagamento indevido ou a maior de estimativa:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
13

16. Porém, em sua escrituração fiscal está registrado o seguinte valor:
Valor escriturado na ECF
set/2016
R$ 7.613.648,55
Valor declarado na DCTF
set/2016
R$ 2.936.335,86
Diferença
R$ 4.677.312,69
17. Assim, considerando que o valor correto a título de estimativa mensal de IRPJ
do mês de setembro/2016 fosse R$ 7.613.648,55, conforme consta da ECF original apresentada, o
valor tido como pagamento a maior ou indevido seria R$ 51.760.503,50 e não R$ 56.437.816,19,
como informado no Perdcomp.
Valor escriturado na ECF
set/2016
R$ 7.613.648,55
Valor quitado via Darf
R$ 59.374.152,05
Diferença (suposto crédito)
R$ 51.760.503,50
18. Outra questão importante é a definição do crédito solicitado, tratar-se de
crédito indevido ou a maior ou se esse mesmo crédito compôs o saldo negativo de IRPJ? Pela ECF
original apresentada, o mesmo compôs o saldo negativo de IRPJ, mesmo que supostamente não
solicitado em Perdcomp.
19. Não consta dos autos, documentação comprobatória da retificação da ECF para
constatação do valor correto, apurado a título de estimativa em setembro/2016, bem como do
não cômputo no saldo negativo de IRPJ do valor questionado, como sendo pagamento a maior ou
indevido a título de estimativa mensal. E ainda se o valor da estimativa mensal de set/2016 é de
R$ 7.613.648,55 ou de R$ 2.936.335,86.
20. A única prova existente nos autos é que o valor de R$ 59.374.152,05 foi quitado
via DARF, código 2319, relativo ao período de set/2016.
21. E, como mencionado no acórdão recorrido, de acordo com o art. 226 do Código
Civil Brasileiro (Lei no 10.406, de 2002), os registros contábeis que não são confirmados por outros
subsídios fazem prova contra a pessoa jurídica que os escritura, litteris:
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
22. A recorrente, em seus pedidos finais, menciona:
“ Subsidiariamente, caso assim não se entenda, o Recorrente pugna para a
conversão do julgamento em diligência, inclusive, para que seja
Valor confessado (DCTF)
original
R$ 2.936.335,86
Valor Quitado via DARF
R$ 59.374.152,05
Pagamento a Maior
R$ 56.437.816,19
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.177 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900129/2020-80
14
analisada/verificada a ausência de utilização do saldo negativo de IRPJ apurado
no ajuste anual do ano calendário de 2016.”
23. Diante do exposto, em homenagem ao princípio da verdade real, voto por
baixar o feito em diligência para retorno a unidade de origem a fim de:
(i) verificar através da escrituração contábil fiscal – ECF, se o contribuinte retificou a
ECF, demonstrando o valor correto da estimativa apurada do mês de setembro/2016;
(ii) identificar se o valor pago a título de estimativa mensal de setembro/2016 foi
computado como sendo de saldo negativo de IRPJ no final do período de apuração (31/12/2016);
(iii) caso tenha ocorrido a retificação da ECF, qual o valor correto do saldo negativo
de IRPJ e se o mesmo está disponível nos sistemas de controle da RFB para utilização ;
(iv) identificar, se foi utilizado o saldo negativo de IRPJ do ano de 2016 em futuras
compensações;
(v) apresentar parecer conclusivo pelo direito creditório pleiteado, em seguida
mostra-se necessário a intimação do contribuinte acerca do resultado da diligência, retornando os
autos a este Conselho para julgamento final do recurso voluntário, concedendo o prazo de 30 dias
para manifestação do contribuinte.

assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes - Relator

Fl. 354
DF CARF MF
Original